Tribunal: TJBA
Processo: 8001720-71.2018.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001720-71.2018.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
ANTONIO SILVA DE FRANCA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS A APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ponto Novo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento, em pecúnia, de seis meses de licença-prêmio não usufruída antes da aposentadoria, no valor de R$ 5.280, com incidência de correção monetária e juros de mora desde a aposentadoria, além de honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem computada em dobro para fins de aposentadoria, na ausência de norma expressa no âmbito municipal; e (ii) estabelecer se tal condenação viola os princípios da legalidade, da separação dos poderes e os limites fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito à indenização por licença-prêmio não gozada nem computada em dobro para aposentadoria, independentemente de previsão legal municipal, por configurar direito adquirido do servidor e evitar enriquecimento sem causa da Administração.

4. O STF também admite a conversão em pecúnia quando preenchidos os requisitos legais na atividade, mesmo que a norma que autorizava o benefício tenha sido posteriormente revogada.

5. A ausência de norma local expressa não impede o reconhecimento do direito, pois a licença-prêmio já incorporada ao patrimônio jurídico do servidor não pode ser suprimida pela inércia legislativa, sob pena de violação a direitos adquiridos.

6. A fixação da data da aposentadoria como termo inicial dos juros e correção monetária segue o entendimento pacífico do STJ, que entende que esse é o momento da consolidação do prejuízo sofrido pelo servidor.

7. O argumento de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta, pois o cumprimento de obrigação legal reconhecida judicialmente não pode ser afastado sob alegação de impacto orçamentário, sob pena de se desconstituir direito líquido e certo do servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001720-71.2018.8.05.0242
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE PONTO NOVO
, e, como apelado,
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)